Tribunal: CARF
Processo: 19647.000758/2005-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000758/2005-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.251 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
ELOGICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA – EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997,1998
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo da prescrição do direito à restituição/compensação de
indébito tributário decorrente de tributo sujeito a lançamento por homologação,
cujo pedido foi protocolado antes de 8 de junho de 2005, deve ser feita
observando-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Aplicação do RE no 566.621/RS proferido em regime de repercussão geral e da
Súmula CARF no 91.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, afastando a prescrição que motivou a não homologação da
declaração de compensação formulada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000758/2005-93
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000758/2005-93

Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
realizado a título de multa de mora, que se alega ter sido recolhida indevidamente, o qual não foi
homologado pela unidade jurisdicionante sob o fundamento de que já se encontraria prescrito o
direito de restituir o crédito pleiteado.
Por economia processual e por sintetizar com clareza a realidade dos fatos,
reproduzo o relatório da decisão de piso:
“A interessada acima qualificada apresentou, em 28/01/2005, Declaração de
Compensação em formulário (fls. 08/13), por meio da qual compensou crédito de
tributos diversos com débitos de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de
R$ 1.112,09, teria origem em pagamento indevido ou a maior nos anos-calendário de
1996 a 1998.
2. Por meio do Despacho Decisório de fls. 35/37, o Delegado da Receita Federal do
Brasil no Recife, considerando que o pleito da interessada foi formalizado após o
decurso do prazo de cinco anos contado das datas dos pagamentos, resolveu não
homologar a compensação.
3. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 40/65), alegando, em
síntese, que a multa de mora não é devida e que a prescrição somente ocorre cinco anos
após a homologação do lançamento (tese dos cinco anos mais cinco). Sustenta que a
exigibilidade do crédito tributário deve ser suspensa e requer, ao final, a reforma do
despacho decisório, para que lhe seja reconhecido o direito pleiteado.”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE
(DRJ/Recife), por meio do Acórdão 11-25.515 – 3a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 095 a 098)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim
ementada:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997,1998
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA PLEITEAR.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos contado da data da extinção do crédito tributário.
Solicitação Indeferida”.
A recorrente foi regularmente cientificada em 26/06/2009, pelo recebimento de
Comunicação de Indeferimento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife - PE, como
se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 153). Não resignada com o resultado
insatisfatório após a decisão de primeira instância, a empresa formalizou seu Recurso Voluntário
(doc. fls. 106 a 120) por meio do qual alega em síntese, em relação às matérias tratadas na
decisão recorrida, que:
a) o prazo decadencial somente começa a fluir após o decurso de cinco anos
após a ocorrência do fato gerador, somados de mais cinco anos, contados

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000758/2005-93

estes da homologação tácita do lançamento e como o lançamento da exação
aqui se dá mediante a homologação, somente a partir daí começa a correr o
prazo decadencial, de forma que, se o contribuinte pagou o tributo antes do
lançamento, o termo inicial do prazo para a restituição é o do lançamento
por homologação;
b) se a homologação for expressa, o prazo de cinco anos começa a contar da
data do ato e se for tácita, o prazo decadencial de cinco anos começa a
correr depois de decorridos cinco anos do fato gerador, ou seja, “na
ausência da homologação expressa, conclui-se que a decadência do direito
ocorre se decorrido o prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador, acrescidos de mais cinco anos, contados do termo final do prazo
deferido ao Fisco, para a apuração do tributo devido”;
c) há jurisprudência deste conselho e do Superior Tribunal de Justiça - STJ no
sentido de que, nas ações em que se postula a devolução de valores na seja
na modalidade de repetição ou compensação do indébito decorrente de
tributos lançados por homologação não declarados inconstitucionais pelo
STJ, “tem se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para consolidar o
crédito tributário através da homologação expressa ou tácita do
lançamento e, a partir de então conta-se mais 5(cinco) anos de prazo
prescricional para o exercício da ação”;
d) o art. 3° da Lei Complementar n° 118/2005 expressamente teria procurado
dar nova interpretação ao art. 168, I c/c art. 150, §1°, do CTN,
determinando que, para efeitos de restituição de tributos pagos
indevidamente, deve-se considerar extinto o crédito tributário no momento
do pagamento, o que fez reduzir o prazo prescricional para as ações de
repetição de indébitos dos tributos sujeito a lançamento por homologação
para 05 anos, mas contraria em tudo o STJ; e
e) é inegável que o art. 3° da Lei Complementar n° 118/2005 inovou o
ordenamento jurídico, não podendo ser considerada lei interpretativa, sendo
inadmissível sua retroatividade, nos moldes do art. 106, I, do CTN, de
forma que, para efeitos de repetição de indébito tributário, os pagamentos
ocorridos antes de 09/06/2005 devem ser interpretados à luz do
entendimento do STJ, podendo o contribuinte pleiteá-los com a aplicação
do prazo prescricional de 10 anos, contados da data do pagamento indevido
até a data do protocolo da ação de repetição.
Diante de tais argumentos, a recorrente requer o recebimento e processamento do
feito, solicitando:
"b. A suspensão da exigibilidade, nos moldes do artigo 151 inciso III do Código
Tributário Nacional, uma vez que a interposição tempestiva do Recurso
Voluntário suspende a exigibilidade do crédito tributário e, diante da pendência
de solução administrativa, o objeto em discussão não pode ser inscrito em Dívida
Ativa e posteriormente Executado;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000758/2005-93

c. Acolhimento da chamada 'tese dos cinco anos mais cinco', tendo em vista a
apresentação do pedido antes da vigência da Lei Complementar 118/06 e
observado a constituição do crédito tributário, por omissão, mediante a chamada
homologação tácita do pagamento antecipado, tudo com fundamento nos artigos
165, I, 168, 1, 150, 156, VII do CTN;
d. A homologação das compensações realizadas, no seu próprio interesse, e de
acordo com o artigo 26 da IN/SRF 600/05 para a conseqüente extinção do crédito
tributário nos termos do artigo 156 inciso 11 do CTN”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Quanto à tempestividade, se observa nos autos que a recorrente foi regularmente
cientificada em 26/06/2009, mas não há registro da data em que formalizou o Recurso
Voluntário.
O Recurso Voluntário interposto foi supostamente datado e assinado em
06/07/2009, mas não consta dos autos qualquer elemento que permita atestar, ainda que com um
mínimo grau de acurácia, a data de formalização do apelo. Não constam do presente processo
termo de juntada, carimbo ou chancela de recebimento por unidade da RFB, envelope de

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000758/2005-93

postagem ou qualquer outro elemento que permita aferir, com convicção, a data de sua
formalização, de sorte que entendo que deva ser tomada como tempestiva a peça apresentada.
Não havendo arguição de preliminares, passa-se à análise de mérito.
Análise do mérito
A lide se inicia a partir de Manifestação de Inconformidade interposta pela
contribuinte em face de Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada em
formulário de Declaração de Compensação protocolizado em 28/01/05 (doc. fls. 004 a 015).
Por meio do referido documento, a recorrente pretendia ver compensados débitos
de IRPJ em montante de R$ 1.112,09, a partir de créditos originários de multa de mora que
defende ser indevida.
O Despacho Decisório não homologou a compensação declarada, sob o
fundamento de que, “como os recolhimentos efetuados há mais de 05 (cinco) anos não podem
ser objeto de pedidos de restituição ou de declarações de compensação”, pois “a Declaração de
Compensação foi protocolada em 28/01/2005 e, portanto, apenas poderia alcançar
recolhimentos indevidos desde 28/01/2000” (fls. 040). Não há, no referido despacho, qualquer
avaliação pela autoridade competente sobre a origem ou legitimidade do crédito em relação, nem
qualquer manifestação quanto a sua liquidez e certeza.
Questionada a decisão administrativa pela instauração do litigio, sendo este
submetido à apreciação do colegiado de primeira instância, achou por bem, aquele colegiado,
manter a não homologação, nos seguintes termos (fls. 096 e ss. – destaques nossos):
“5. Cumpre destacar, de início, que não se está a discutir se era devido, ou não, o
pagamento da multa de mora a que alude a impugnante, haja vista que o presente
litígio diz respeito apenas ao prazo para pedir a restituição de valores indevidamente
pagos.
(...)
7. O entendimento acerca desta matéria está uniformizado no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, em face da edição do Ato Declaratório n° 96, de 26 de novembro de
1999, in verbis:
(...)
8. Saliente-se que a Lei Complementar n° 118, de 9 de fevereiro de 2005, definiu, em
seu art. 3°, o momento da ocorrência da extinção do crédito tributário:
(...)
10. Tem-se, portanto, em observância ao princípio da legalidade, que o direito de o
sujeito passivo pleitear o reconhecimento de direito creditório de tributo ou
contribuição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos, contado da data da
extinção do crédito tributário. No caso concreto, o prazo extintivo do direito teve seu
curso iniciado a partir de cada pagamento, em face do que o direito de pleitear a
restituição pereceu para todos os recolhimentos efetuados anteriormente a
28/01/2000, porquanto o pedido da interessada foi formalizado em 28/01/2005”.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000758/2005-93

A recorrente questiona o entendimento manifestado no voto condutor da decisão
recorrida de que teria prescrito o direito de pleitear a restituição/compensação do indébito
tributário que alega existir.
Como bem ressalta a decisão recorrida, não se está a discutir nos autos se há
liquidez e certeza no crédito pleiteado pela recorrente, haja vista que o litígio diz respeito apenas
ao prazo para pedir a restituição de valores supostamente pagos indevidamente. Vejamos.
A questão do prazo quinquenal ou decenal para se pleitear
restituição/compensação de indébito tributário, em tributos sujeitos a lançamento por
homologação, já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal - STF por meio do RE no
566.621/RS, julgado em sede de repercussão geral.
Para o STF, o prazo prescricional para restituição/compensação de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, cujos pedidos tenham sido protocolizados antes da
vigência da Lei Complementar no 118/2005, estão sujeitos ao prazo de 10 anos contados da
ocorrência do fato gerador. A decisão foi assim ementada (os grifos são nossos):
“DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS –
APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A
PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação
da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a
aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no
mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se
submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza,
validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a
repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei
nova,
fulminando,
de
imediato,
pretensões
deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a
aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando
da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição,
implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus
conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no
mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido
relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000758/2005-93

entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do
Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem
as ações necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo
lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não
se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da
LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5
anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis
de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido”.
Este Conselho adotou o entendimento acima e editou, em sessão plenária de
09/12/2003, a Súmula CARF no 91, a qual se tornou vinculante em 07/06/2018, com o seguinte
teor:
“Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador”.
No caso vertente, a Declaração de Compensação foi formulada em 28/01/2005.
Considerando que o pedido foi formulado anteriormente a 09/06/2005 e aplicando- se o decidido
pelo STF no RE no 566.621/RS, em repercussão geral reconhecida no RE no 561.9087/RS, e a
Súmula CARF no 91, tem-se que estariam alcançados pela decadência os valores cujos fatos
geradores ocorreram antes de 28/01/1995.
De volta aos autos, vê-se que os DARF que materializaram os pagamentos que se
alega serem indevidos foram recolhidos em 31/10/96, 15/09/97, 26/11/97, 10/12/98, como se
atesta às fls. 017 a 020.
Ou seja, tendo a interessada protocolizado seu pedido de restituição em 28/01/2005,
os pagamentos referentes aos fatos geradores anteriores a 10 anos dessa data estariam com o
eventual direito de restituição extinto, por terem sido alcançados pela prescrição, o que não
ocorreu in casu, como demonstrado pela recorrente.
Afastado então o óbice da prescrição, há de se determinar o retorno dos autos à
unidade de origem, para que sejam verificadas a liquidez e a certeza dos créditos pleiteados pela
recorrente em seu pedido de restituição e o atendimento aos demais elementos necessários ao
reconhecimento do pedido, tomando-se em conta os documentos e informações carreados aos
autos durante o litígio.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO por conhecer do Recurso Voluntário interposto para,
no mérito, dar-lhe parcial provimento, afastando a prescrição que motivou a não homologação da
declaração de compensação formulada e determinando o retorno dos autos à unidade de origem
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000758/2005-93

(DRF/Recife), para que sejam verificadas a liquidez e a certeza dos créditos pleiteados pela
recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital